Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015057-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Expedição de CND, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MAURICIO MELO DE MENESES - CPF: 142.098.701-10 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO EM OUTROS AUTOS - QUITAÇÃO NÃO AFERÍVEL DE PLANO -

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por MAURÍCIO MELO DE MENESES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015057-29.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Irresignada, sustenta a recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando que desnecessária a dilação probatória eis que juntado aos autos sentença lançada nos Autos - Código 59525, datada de 16/03/2016. que determinou a compensação dos créditos tributários da CDA no 20153004.

Sublinha que
“resta evidenciada e comprovada nos autos, tanto por meio da exordial como no Agravo de Instrumento em questão os direitos e fundamentos da Agravante, conforme todos os documentos comprobatórios acostados nos autos.”
(
sic
Id 107807497)

Enfatiza a presença do
periculum in mora
, eis que se não suspensa a exigibilidade da multa poderá ter seu nome inscrito na dívida ativa, além de restringir a emissão de Certidão de regularidade fiscal.

Pugna seja exercido o juízo de retratação, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que seja reformada a decisão recorrida, concedendo efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. (Id 107807497)

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, pelo seu desprovimento. (Id 109760950)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando a suspensão da “decisão que rejeitou” a Exceção de Pré-Executividade, e o andamento da Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que não comprovada a plausibilidade do direito invocado, uma vez que, aparentemente, tal como afirmado na decisão recorrida, a matéria não seria cognoscível de ofício, não sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado da submissão da matéria ao conhecimento do Poder Judiciário.

Ressaltei, ainda, a necessidade de se aguardar o contraditório, por não se mostrar presente, de plano, o
fumus boni iuris
alegado.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente, de plano.

Registro, por derradeiro, que o reconhecimento do direito à compensação, por si só, não importa, de plano, na quitação da dívida tributária, carecendo assim de dilação probatória para a comprovação do alegado, não sendo o incidente processual da exceção de pré-executividade o meio cabível.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022